Tribunal: TJSP
Processo: 1018474-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Cabimento – Prova documental que comprova a idoneidade da conduta do autor - Documentos que atestam a veracidade da declaração de vínculo empregatício apresentado pelo autor em instituição de ensino – Reprovação que não

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Cabimento – Prova documental que comprova a idoneidade da conduta do autor - Documentos que atestam a veracidade da declaração de vínculo empregatício apresentado pelo autor em instituição de ensino – Reprovação que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano Moral – Inocorrência – Mero Aborrecimento - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida - Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1018474-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
HALAN GOMES PINGOELO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. (Sustentou oralmente o Dr Igor Alves da Silva, OAB/SP 360.246)",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1018474-76.2019.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: HALAN GOMES PINGOELO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17040
Apelação e Reexame Necessário - NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE
POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra
reprovação na fase de investigação social – Cabimento –
Prova documental que comprova a idoneidade da conduta
do autor - Documentos que atestam a veracidade da
declaração de vínculo empregatício apresentado pelo autor
em instituição de ensino – Reprovação que não observou os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano
Moral – Inocorrência – Mero Aborrecimento - Precedente
desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de
parcial procedência mantida - Recursos oficial e
voluntário improvidos.

Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo
c/c obrigação de fazer ajuizada por HALAN GOMES PINGOELO em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que se inscreveu em
concurso para o cargo de soldado de polícia militar, sendo aprovado nas fases
iniciais, porém reprovado na fase de investigação social. Pretende a anulação do
ato que o excluiu do certame, bem como sua reintegração ao concurso, vez que o
ato que o desligou não foi devidamente motivado. Por fim, requer indenização por
dano moral no valor de R$ 60.000,00.
Gratuidade deferida (fls. 83).
Contestação às fls. 87/99 alegando, em síntese, que
a reprovação do autor se deu a partir do conjunto de situações verificadas,
conforme apurado na investigação sigilosa, o que demonstrou não possuir o
candidato os predicativos indispensáveis ao cargo pretendido.
Réplica às fls. 238/247, reiterando os termos da
inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença às fls. 262/266 julgou parcialmente
procedente a ação, para anular o ato administrativo que excluiu o requerente do
concurso público. Em razão da sucumbência recíproca, condenou o réu no
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00; bem como o autor
a arcar com a verba honorária da ré fixada em 10% sobre o valor da causa. As
custas processuais devem ser pagas por ambas as partes, na proporção de 50%
para cada qual, observada a gratuidade do autor. Anotou o reexame necessário.
Recurso de apelação às fls. 268/276 (ré), buscando a
reforma do julgado na parte em que restou vencida e reiterando, em suma, as
alegações da peça defensiva (contestação).

Contrarrazões (fls. 278/282).
Há o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário não comportam
provimento.
Tem-se dos autos que o autor, ora apelado,
participou de concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe e que após
ter sido aprovado em todas as fases, foi reprovado na investigação social, tendo
em vista a omissão e/ou inexatidão de dados e informações no Formulário de
Investigação Social (FIS), referente à declaração de vínculo empregatício
apresentado em instituição de ensino.
Todavia,
não
obstante
a
motivação
da
desclassificação, verifica-se que, pela documentação carreada aos autos pelo
apelado, notadamente às fls. 248 (atestado do empregador à época dos fatos),
consta que a declaração apresentada pelo requerente era idônea e o seu
conteúdo correspondia com a verdade, inclusive no tocante ao período declarado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E quanto às demais razões da desclassificação do
certame (“possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e
os bons costumes ou que possa comprometer a função de segurança pública ou
confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo e envolvimento em
práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo”)
constantes às fls. 118, ressalte-se que a ré, em nenhum momento, esclarece qual
comportamento do autor se enquadraria nas referidas descrições, dando a
entender que todas elas se referem ao episódio da declaração supostamente falsa
apresentada pelo requerente que, conforme dito alhures, restou devidamente
esclarecida e comprovada nos autos.
Nesse sentido, conforme bem destacou o nobre
magistrado de 1o grau, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha: “Igualmente, não restou
bem delineada, por absoluta falta de material probatório, a informação referente a
apresentar o autor comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
seja possuidor de postura ou comportamento que atentem contra a moral e os
bons costumes, bem como esteja envolvido em práticas de atos que possam
importar em repercussão social de caráter negativo”. (fls. 264)(g.n.)
Assim, observa-se que, no caso em tela, a
reprovação do candidato não observou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo que os fatos imputados ao autor não tem o condão de
excluí-lo do certame.
No tocante ao exame da legalidade do ato
administrativo pelo Judiciário, vale anotar o decidido na AC 984.721.5/5, pelo
Relator Pires de Araújo:
De outro lado, o Poder Judiciário restringe-se ao
controle da legalidade e da legitimidade do ato
impugnado.
O
ato
administrativo
atacado
está
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conformidade com a lei que o rege e igualmente
está legitimado, porquanto, de “conformidade
com os princípios básicos da Administração
Pública, em especial os do interesse público, da
moralidade, da finalidade e da razoabilidade,
indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é
ilegal o ato que desatende à lei formalmente,
como ilegítimo o ato que violenta a moral da
instituição ou se desvia do interesse público,
para servir a interesses privados de pessoas,
grupos ou partidos favoritos da Administração.
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para
descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontra, e seja qual
for o artifício que a encubra. O que não se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o
mérito
administrativo,
ou
seja,
sobre
a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça
do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo
pronunciamento de administração e não de
jurisdição judicial.
O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato
com a lei escrita, ou, na sua falta, com os
princípios gerais do Direito”.1
Por outro lado, no tocante ao dano moral, razão não
assiste ao autor, ora apelado.
Isso porque, não obstante a reprovação em um
1 HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., págs. 688 e 689.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concurso causar, por óbvio, certo desconforto e aborrecimento, fato é que tal
desgaste não se reveste de dano moral apto a ensejar indenização.
Com efeito, a lesão moral não se confunde com
incômodos, embaraços ou transtornos. O dano, para ser reparável, deve ser
anormal, excepcional e individualizado, ultrapassando, por sua natureza e
expressividade, os incômodos e sacrifícios toleráveis ou exigíveis em razão do
interesse comum da vida em sociedade.
A esse respeito, Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro
'Responsabilidade Civil', 2a ed. Malheiros Editores, pág. 78, após citar a lição de
Antunes Varela, preceitua:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar
o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca
de
indenizações
pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
Como bem decidiu a 2a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da apelação cível n. 8.218, rel.
Desembargador Sérgio Cavallieri Filho: “Na tormentosa questão de saber o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
configura dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável em
busca da sensibilidade ético-social normal. Deve tomar paradigma o cidadão
que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de
extremada sensibilidade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar,
não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada”.
Repita-se, pois, que no caso sub judice não são
encontrados constrangimentos e desonras de forma a provocar abalo no meio
social e reputação do autor; vez que é preciso evidenciar o gravame pessoal,
íntimo, o que não ocorreu in casu.
Em suma, o mero dissabor criado no caso não pode
decorrer dano moral. Dano moral é todo sofrimento humano resultante da lesão de
direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa.
Significa dizer que a simples sensação de desconforto
ou de aborrecimento, por certo, não constitui dano moral. Sob tal aspecto, referido
pedido deduzido na inicial não pode mesmo prosperar, pela simples razão da
inexistência do dano que se pretende reparar.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento
incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença
de 1o grau.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial
e voluntário.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator